Tribunal: CARF
Processo: 12448.901046/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901046/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.526 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
5216 PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, entendo pela necessidade junto à Unidade de
Origem, para que busque junto à empresa contribuinte a obtenção:
a) de confirmação de referidas retenções na fonte, para a qual seria necessária a apresentação da
devida escrituração contábil (acompanhada de seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, sob pena
de não ser considerada como meio de prova);
b) comparação dos valores constantes nos informes de rendimentos com os valores constantes
em DIRF;
c) da identificação se as receitas ensejadoras de todas as retenções teriam sido ofertadas à
tributação, para a qual seria necessária a apresentação da devida escrituração contábil
(acompanhada de seus requisitos intrínsecos e extrínsecos) e documentações ou declarações
fiscais capazes de demonstrar o cumprimento do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no
9.430/1996;
d) de nova apuração do saldo negativo a partir das informações recebidas por ocasião das
diligências realizadas.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o contribuinte seja
intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901046/2010-58
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-42.646 da 3a Turma da DRJ/FNS, de 25 de setembro de
2018 (fls. 182 a 185):
Por meio do Despacho Decisório de fls. 5, foi declarada a não homologação de
diversas DCOMPs ali relacionadas, nas quais foi utilizado crédito a título de saldo negativo de
IRPJ do exercício 2002, período de apuração 01/01/2001 a 31/12/2001, resultando no valor
devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados no montante de
R$ 31.248,07, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de fls.
02-04, na qual alega que efetivamente sofreu retenções na fonte no montante de R$ 44.681,31,
promovidas pela fonte pagadora Intermesa Investimentos (juros sobre capital próprio) e pelas
fontes pagadoras Pactual, Safra e Santander (receitas financeiras).
Visando comprovar sua alegação, anexou aos autos os documentos de fls. 37-118.
A RFB emitiu sucessivas intimações à contribuinte, solicitando a apresentação de
cópia autenticada de seu estatuto social e, se fosse o caso, de cópias autenticadas da ata de
eleição e do termo de posse do(s) administrador(es) da empresa à época da assinatura da
procuração de fls. 122/123. Estas intimações não foram atendidas pela contribuinte.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] No que tange às retenções de IRPJ, a diferença de saldo negativo de IRPJ em
análise deveu-se ao não reconhecimento das retenções que teriam sido realizadas pela Intermesa
Investimentos (incidentes sobre juros sobre capital próprio) e pelos bancos Pactual, Safra e
Santander (incidentes sobre receitas financeiras).
[...] No entanto, consulta realizada ao sistema DIRF, mantido pela RFB, permite
constatar a efetiva ocorrência de retenções a título de IRPJ, por parte das retrocitadas fontes
pagadoras, conforme telas abaixo reproduzidas. O referido sistema confirma a ocorrência na
retenção no montante de R$ 5.209,36, por parte da Intermesa Investimentos (conforme Notas de
Crédito de fls. 76-77). Conforma, também, algumas retenções promovidas por bancos, porém em
valores inferiores aos que foram pleiteados pela contribuinte.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.526 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901046/2010-58

[...] Os valores das retenções comprovadas atingem o montante de R$ 18.449,79.
Tais valores, contudo, são insuficientes para formação de saldo negativo de IRPJ, tendo em vista
que no exercício em apreço foi apurado IRPJ devido da ordem de R$ 27.854,76
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 221 a 225), alegando que “está juntando ao processo os informes de rendimentos
do banco Pactual referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2001 (Anexo II), onde está demonstrado
créditos superiores ao homologado pela Receita Federal, referente ao mesmo.”
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 226 a 233).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FNS com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Relativamente ao objeto do presente processo, necessário indicar que se trata de
pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de R$ 19.300,77, o qual não foi
reconhecido no Despacho Decisório (fl. 130), a seguir indicado:

Nesse contexto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, conforme a seguir tratado.
A DRJ, por sua vez, indeferiu a existência de saldo negativo, pois, apesar de ter
verificado existência de retenções que totalizassem R$ 18.449,79, ainda assim, não houve
formação de saldo negativo, nos termos do resumo que se segue:
PLEITEADO
RECONHECIDODRJ
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.526 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901046/2010-58

IRPJ DEVIDO
27.854,76
IRPJ DEVIDO
27.854,76
retenções
-47.155,53
retenções
-18.449,79
SALDO
NEGATIVO DE
IRPJ
-19.300,77
SALDO A
PAGAR DE IRPJ
9.404,97
Assim, de um total de R$ 47.155,53 de retenções, a DRJ só teria admitido a
quantia de R$18.449,79, resultando na inexistência de saldo negativo, sendo a composição dos
valores de retenção reconhecidos a seguinte (fls. 184 e 185):
CNPJ
Valor Reconhecido
03.275.417/0001-55
5.209,36
00.222.816/0001-60 (declarante:
58.160.789/0001-26)
88,96
01.414.891/0001-95 (declarante:
29.650.082/0001-00)
6.692,31
02.367.526/0001-30
29,17
02.367.527/0001-84
3.724,07
02.468.192/0001-92
2.705,92
Total reconhecido (retenções):
18.449,79
Ocorre que, na fl. 12, consta a relação de retenções informadas, a saber:

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.526 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901046/2010-58

A partir de referidas retenções, verifica-se que o único valor pendente de
comprovação se refere ao valor de R$ 35.487,02, relativo ao CNPJ 29.650.082/0001-00.
Apesar disso, relativamente a esse CNPJ 29.650.082/0001-00, a DRJ somente
reconheceu a quantia de R$ 6.692,31.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 221 a 225), a empresa contribuinte alega que
“está juntando ao processo os informes de rendimentos do banco Pactual referentes ao 1o, 2o e 3o
trimestres de 2001 (Anexo II), onde está demonstrado créditos superiores ao homologado pela
Receita Federal, referente ao mesmo.”
Por sua vez, nas fls. 231 a 233, constam informes de rendimentos, cujos valores
haveriam de ser comparados às informações constantes em DIRF, a fim de que se fossem
identificados os valores em comum.
Vale ressaltar ainda que seria necessário também se verificar se as receitas
ensejadoras de tais retenções teriam sido ofertadas à tributação, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da
Lei Ordinária Federal no 9.430/1996.
Nestes termos, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em
diligências, junto à Unidade de Origem, a fim de que busque junto à empresa contribuinte a
obtenção:
a)
de confirmação de referidas retenções na fonte, para a qual seria necessária
a apresentação da devida escrituração contábil (acompanhada de seus requisitos intrínsecos e
extrínsecos, sob pena de não ser considerada como meio de prova);
b)
comparação dos valores constantes nos informes de rendimentos com os
valores constantes em DIRF;
c) da identificação se as receitas ensejadoras de todas as retenções teriam sido
ofertadas à tributação, para a qual seria necessária a apresentação da devida escrituração contábil
(acompanhada de seus requisitos intrínsecos e extrínsecos) e documentações ou declarações
fiscais capazes de demonstrar o cumprimento do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no
9.430/1996;
d) de nova apuração do saldo negativo a partir das informações recebidas por
ocasião das diligências realizadas.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.526 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901046/2010-58

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital